Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703242-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HELENA PONTUAL MACHADO APELADO: BANCO BMG SA, ALCIR FREITAS NETO - ME, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO HELENA PONTUAL MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento, movida contra BANCO BMG S.A., ALCIR FREITAS NETO – ME e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.. O apelante, por meio da petição de ID 32501168, requer o adiamento do julgamento do presente feito. Afirma que “conforme atestam as certidões anexas, a advogada signatária, regularmente inscrita para a realização da sustentação oral, precisará acompanhar a apreciação de outros dois feitos, no mesmo dia e horário, em sessões distintas e com obrigatória participação”. Defiro o pedido de adiamento. Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento telepresencial desta Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator